Tribunal: TJDFT
Processo: 0738755-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738755-46.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALERIA DE SOUZA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0711705-88.2024.8.07.0018, promovido por VALERIA DE SOUZA LIMA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 208306031 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, afastando a preliminar de prejudicialidade externa, e homologou os cálculos apresentados pela exequente, determinando a expedição de requisitórios em desfavor do Distrito Federal. No agravo de instrumento interposto, o Distrito Federal sustenta que deve ser determinada a suspensão do cumprimento de sentença originário na medida em que a decisão monocrática proferida na ADI 7.391/DF ainda não transitou em julgado, eis que fora objeto de agravo regimental. Ressalta a ocorrência de prejudicialidade externa, porquanto em caso de provimento da referida ação direta de inconstitucionalidade, resultaria a inexigibilidade da obrigação buscada no cumprimento de sentença de origem. O agravante aduz, ainda, que o título executivo em apreço é inexigível perante o Poder Público, por ter sido fundamentado em interpretação incompatível com a tese firmada no Tema 864 do colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 905.357/RR. Acrescenta que o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ não tem aplicabilidade no caso dos autos e que deve ser afastada a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo tão somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/21, posteriormente somado ao juros fixados, com o intuito de evitar anatocismo. Sustenta a inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, ao fundamento de que a norma regulamentar afeta a gestão fiscal, pois impacta diretamente o gerenciamento da dívida pública e todo o orçamento, impedindo a compatibilidade e a sustentabilidade dos montantes nos entes regionais, violando, por conseguinte, o princípio da separação de poderes. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, afastando-se o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal em decorrência da isenção legal. É o relatório. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. De início, não há que se falar acerca da preclusão quanto à impugnação aos cálculos, pois o agravante interpôs o recurso tempestivamente contra a decisão que rejeitara a impugnação, não obstante o juízo de origem tenha determinado a expedição das requisições de pequeno valor – RPVs de imediato. O artigo 313 do Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses de suspensão do processo, elencando-as. A suspensão do processo classifica-se em necessária ou facultativa, sendo as primeiras estabelecidas dos incisos I, III, IV, V, VI e VII do dispositivo referido. De outro lado, as hipóteses de suspensão facultativa do processo se encontram discriminadas nos incisos II, IX e X do mesmo dispositivo. Arruda Alvim explana que a hipótese do inciso V, alínea “a”, do artigo 313, refere-se à questão prévia de natureza prejudicial: Suspende-se o processo se a decisão do mérito depender de decisão a ser proferida sobre o objeto principal de outro processo já pendente. De acordo com grande parte da doutrina, o dispositivo trata, mais especificamente, de questão prévia de natureza prejudicial (prejudicialidade externa). Como explica Thereza Alvim, na linha de José Carlos Barbosa Moreira, as questões prévias se desmembram em preliminares e prejudiciais, sendo que a diferença entre elas seria a seguinte: enquanto aquelas tornam dispensável ou impossível a solução de outra questão subsequente, estas, as prejudiciais, influenciam o sentido em que a questão subsequente será decidida. - A suspensão, nesse caso, nunca poderá exceder um ano como preceitua o art. 313, § 4.o, primeira parte, do CPC/2015.2 Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero3 esclarecem que questão prejudicial é uma questão prévia cuja resolução influencia no teor da resolução da questão subordinada. Para Luiz Fux4, a prejudicialidade externa decorre de uma relação jurídica diversa daquela que compõe a causa de pedir, não obstante esteja fora da órbita da decisão da causa, precisa ser apreciada como premissa lógica integrante do itinerário do raciocínio do juiz, antecedente necessário ao julgamento. Dessa forma, a suspensão do processo em razão da verificação, no caso concreto, da prejudicialidade externa visa a tutelar a segurança jurídica, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes. Registrem-se, por oportuno, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como matéria de defesa, de pedido contraposto de nulidade de patente no Juízo estadual, bem como a necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa. (...) 5. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas. 6. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1558149/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019). O cumprimento de sentença originário tem por objeto o provimento judicial exarado na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, que visava à condenação do Distrito Federal para a implementação da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação, e os demais reflexos financeiros. De outro lado, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF foi ajuizada pelo Governador do Distrito Federal contra o artigo 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei distrital n.o 5.184, de 23 de setembro de 2013, no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1o de novembro de 2015. Verifica-se, portanto, que a ADI objetiva a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal que serviu de fundamento para o provimento judicial exequendo. A consulta ao andamento processual dos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF revela que a determinação da suspensão não tem cabimento, porquanto a referida ADI teve seu seguimento negado pela Ministra Relatora Cármen Lúcia, em decisão monocrática proferida em 14/08/2023, ao fundamento de que a norma questionada não violaria diretamente nenhum dispositivo constitucional e, com isso, não seria possível o conhecimento da ADI. Restou consignado na decisão: A jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que o descumprimento do § 1o do art. 169 da Constituição fundamenta o controle abstrato de constitucionalidade se não se tiver, prévia e necessariamente, de se fazer a análise de provas e normas infraconstitucionais, como se dá na espécie. Nos casos em que a ausência de dotação orçamentária prévia se ponha no plano da ineficácia da norma, por impedir a aplicação da legislação que determine aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, não há fundamento para a declaração de inconstitucionalidade das normas em controle abstrato da norma. Nesse sentido, no recente julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.091, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, não conheceu da ação quanto à alegada ofensa de norma estadual por contrariedade ao § 1o do art. 169 da Constituição. (...) Inviável, pois, nesta ação direta o exame da validade legal e da eficácia da legislação impugnada. Não se comprova quadro de análise de validade constitucional por eventual descumprimento de norma constitucional de forma direta. Não se constata, nas normas impugnadas, autonomia a permitir a atuação deste Supremo Tribunal Federal para fins de verificação de compatibilidade com a Constituição da República em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Ademais, o Agravo Regimental foi desprovido, para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta, conforme o v. acórdão exarado em 13/05/2024, com trânsito em julgado em 22/05/2024. Logo, o não conhecimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF, com trânsito em julgado, não importa em suspensão da tramitação do processo na origem. Lado outro, em suas razões recursais, o Distrito Federal aduz que o título executivo em apreço é inexigível perante o Poder Público, por ter sido fundamentado em interpretação incompatível com a tese firmada no Tema 864 do colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 905.357/RR. Nessa toada, insta ressaltar que, no acórdão n. 1316826 proferido na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, a egrégia 3a Turma Cível desta Corte de Justiça, por maioria, já analisou a fundamentação vertida pelo ente federativo e entendeu pela inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, ao caso dos mencionados autos (ID 201492836 do processo de origem). Os recursos especial e extraordinário interpostos foram rejeitados (IDs 201492838 e 201492839 do processo de origem). No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF, concluiu-se pela negativa de (p)rovimento ao agravo regimental interposto pelo Distrito Federal para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta, ajuizada pelo ente federativo para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184, de 2013, no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1o de novembro de 2015. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria.(ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024) – grifo nosso Ademais, na decisão liminar exarada na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a Desa. Relatora, Exma. Sandra Reves Vasques Tonussi, pontuou que (a) compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Sob essa perspectiva, nesse ponto, igualmente não sobressai a invocada probabilidade do direito necessária à atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, no que se refere à correção monetária e aos juros aplicáveis aos valores devidos pelo executado, registre-se que o Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, uma única vez, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Registre-se, ademais, que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, principalmente no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto a atuação do CNJ decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que acrescentou o artigo 107-A, §3o, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expressamente prevê a competência do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do novo regime de precatórios. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme pode ser observado dos precedentes a seguir: Acórdão 1919530, 07228708920248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1917039, 07235905620248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1917092, 07234900420248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1892528, 07160964320248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Observa-se, a partir da análise dos autos de origem, que a forma de cálculo seguiu a orientação contida na Resolução CNJ no 303/2019, de modo que não se encontra configurado o excesso de execução alegado. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024 às 10:46:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Título II. Da Suspensão do Processo In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado/1590357948. Acesso em: 26 de Junho de 2023. 4 FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 434 .